Tribunal: TJDFT
Processo: 0723346-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723346-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANTONIO MACHADO NERI JUNIOR DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a decisão de ID 196964454, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c com Antecipação de Tutela c/c Danos Morais n. 0710142-53.2024.8.07.0020, proposta por ANTONIO MACHADO NERI JUNIOR, ora agravado. Na decisão o Juízo de origem deferiu, em parte, a tutela de urgência requerida pelo ora agravado, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada porANTONIO MACHADO NERI JUNIOR,na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UI, no Hospital Anchieta, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 15/05/2024, foi internado(a) no Hospital Anchieta, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr Gilson C.A Nunes., CRM 9042-DF (ID 196957160). Os autos vieram conclusos. É o relatório.Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “airreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência,inaudita altera parte,é medida de rigor. Diante do exposto,DEFIRO, em parte,o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA,para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. Nas razões recursais, a agravante sustenta que o período de carência para a internação pleiteada era de pleno conhecimento do demandante quando assinou a proposta, haja vista a expressa estipulação do prazo de 180 dias, conforme prevê a legislação. Ademais, destaca que a cláusula que regulamenta a carência constou de forma clara no contrato pactuado, em total acordo com o disposto pelo artigo 16, III, da Lei no 9.656/98. Assim, afirma a inexistência de qualquer irregularidade em sua conduta, não sendo lícito se criar obrigações contratuais inexistentes quando do evento reclamado, ocorrido em 19/03/2024, tendo em vista que se encontra em período de carência até 15/09/2024. Aduz que, no presente caso, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que não restou comprovado que o quadro clínico do agravado, não se enquadra nas hipóteses de emergência ou emergência, assim classificados pelo artigo 35-C da Lei 9.656/98. Em complemento, asseverou que a multa na forma e no valor estabelecido pelo juízo a quo sobrepõe o rigor da lei, sendo uma medida totalmente desproporcional, ainda mais levando-se em consideração o exíguo prazo para cumprimento de 06 (seis) horas, causando enriquecimento ilícito do agravado, sendo necessária a minoração do valor imposto. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a antecipação de tutela ao agravado. Preparo regular (ID 60019531). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição da possibilidade ou não da internação hospitalar e realização de outros procedimentos diversos, cuja cobertura estaria suspensa pelo período de carência. Pois bem. As operadoras de planos privados de saúde não estão obrigadas a custear de forma integral todo e qualquer atendimento médico prescrito a seus beneficiários durante o período de carência do contrato. A cobertura durante esse prazo fica restrita a situações específicas. No caso em análise, o agravado é beneficiário do plano de saúde coletivo da agravante desde 01/01/2023. No dia 15/05/2024 o agravado foi internado no Hospital Anchieta, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme relatório médico emitido pelo médico, Dr. Gilson C.A Nunes., CRM 9042-DF (ID196957160). A internação não foi autorizada pelo plano de saúde, em razão da vigência de período de carência (ID 196958096). Porém, em que pese a argumentação da agravante quanto ao pactuado entre as partes no contrato de ID 196957158, as carências dos planos de saúde podem sofrer mitigação em casos específicos. Com relação a esse tema, o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde - determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Assim, nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde viabilizar os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência. Do mesmo modo, o art. 35-C da Lei mencionada anteriormente, impõe a obrigatoriedade de cobertura para os casos de urgência e emergência: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. Corroborando com os dispositivos elencados, a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, consolida: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações deemergênciaou deurgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação. Quanto ao assunto, colaciono recentes julgados desta 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. SÚMULA N. 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que é constatada a emergência ou a urgência do atendimento (art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998). 2. As limitações impostas pelo regulamento do plano de saúde e pela Resolução n. 13/1998 do Conselho Nacional de Saúde Suplementar (Consu) não são capazes de esvaziar o conteúdo da Lei n. 9.656/1998, cuja finalidade é garantir a cobertura para evitar o risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis. Utiliza-se o critério da hierarquia para solucionar a aparente antinomia entre normas. 3. A Súmula n. 597 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de tratamento de urgência/emergência por carência contratual e adotou a orientação de que a limitação do tratamento às primeiras doze (12) horas viola o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998. 4. A manutenção da decisão que defere a tutela de urgência é medida que se impõe quando vislumbra-se a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1867074, 07071005620248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no PJe: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE CARÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O autor agravado foi diagnosticado com "Adenocarcinoma de Pulmão Metastático para pleura, fígado, adrenal e osso" sendo que, diante da clara progressão de doença, foi indicada, em caráter de urgência, a internação hospitalar do paciente em leito de UTI para realização de tratamento oncológico com o medicamento Pembrolizumabe. 2. A jurisprudência do colendo STJ é no sentido de que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 6/11/2019). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1867355, 07090449320248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. No particular, o agravado possui doença que causa coagulação e, ainda tem trombose na perna e uma embolia pulmonar, necessitando de anti-coagulação plena, procedimento este que necessita de internação em UTI, uma vez que há risco de complicação pulmonar (Id. 196957160). Nesse sentido, observa-se que apesar da negativa de cobertura por parte da agravante em razão de carência contratual ainda não cumprida, o quadro clínico do ora agravado demandava intervenção médica de emergência; de forma que a possível postergação do procedimento poderia causar danos graves à saúde do agravado e, neste contexto, os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, descritos alhures, se mostram aplicáveis ao caso concreto, de forma a possibilitar a internação e a realização dos procedimentos necessários para o restabelecimento da saúde do beneficiário. Em relação ao valor de R$ 10.000,00 (mil reais) de multa diária, limitada, inicialmente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme decisão agravada, entendo razoável, pois, por se tratar de medidapara compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, não pode ser irrisório, a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, nem excessivo, acarretando o enriquecimento sem causa da parte contrária. Ademais, tanto o valor total da multa, que de forma inicial está limitado, quanto o prazo de 6 (seis) horas para cumprimento da decisão, demonstram a razoabilidade e proporcionalidade adequadas à necessidade da situação concreta. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, ausentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator